Tribunal: STF
Processo: HC 209700
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DENUNCIADO POR PARTICIPAÇÃO EM DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. AGENTES DIVERSOS. LOCALIDADES E LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. Precedentes. 



    II - Na hipótese, não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes. Precedentes. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, “que respondia pelo suposto crime de participação em organização criminosa especializada no furto de combustíveis em ação penal instaurada na Comarca de Carapebus/Quissamã-RJ, foi denunciado uma segunda vez, pela prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa especializada no furto de combustíveis e receptação em ação penal diversa, instaurada na Comarca de Rio de Janeiro-RJ” (trecho da decisão do STJ).



3. Em seguida, a defesa arguiu exceção de litispendência. O Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente o pedido.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 153.799, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:



    “Segundo o Ministério Público na denúncia oferecida nos autos de ação penal nº. 0019164-11.2021.8.19.0001, entre 07 de junho e 31 de dezembro de 2020, os denunciados, incluindo o paciente (...), ‘promoveram, constituíram, financiaram, pessoalmente e por interpostas pessoas, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, associando-se, para tanto, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que variada e informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita de natureza financeira, mediante a prática de vários e sucessivos delitos de furto qualificado de combustíveis dos dutos da TRANSPETRO’ (doc. 02 – fl. 04). 



    Especificamente no que tange ao paciente, narra a exordial acusatória que (...) seria ‘receptador dos combustíveis furtados dos dutos da TRANSPETRO’, bem como ‘financiava a atividade da organização criminosa, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime’ (doc. 02 – fl. 05). 



    Diante disso, o Ministério Público requereu a condenação de (...) pela suposta prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/2013) e receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal, por três vezes), na forma do art. 69, CP. 



    No entanto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 2020, ofereceu denúncia nos autos nº. 0000129-44.2020.8.19.0084, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Carapebus/Quissamã-RJ, narrando o mesmo fato e imputando o mesmo delito, de integrar organização criminosa, ao paciente (...) (doc. 03).



    Nesse sentido, narra a exordial acusatória apresentada nos autos nº. 0000129-44.2020.8.19.0084, que, entre janeiro e setembro de 2019, os denunciados, incluindo o paciente (...), ‘promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática de furto qualificado de combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. — TRANSPETRO’ (doc. 03 – fls. 05/06). 



    Desse modo, o fato narrado pelo Parquet na ação penal nº. 0019164-11.2021.8.19.0001 (doc. 02) integra os fatos descritos nos autos nº. 0000129-44.2020.8.19.0084 (doc. 03), motivo pelo qual foi apresentada exceção de litispendência (doc. 04).”



6. Prossegue a narrativa para concluir que, “com o advento da denúncia pela suposta prática de integrar organização criminosa nos autos nº. 0019164-11.2021.8.19.0001, ocorreu em relação a (...) litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico, portanto, infringindo o princípio do non bis in idem”.



7. A defesa requer o deferimento da medida liminar “para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº. 0019164-11.2021.8.19.0001, em trâmite na 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro-RJ, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “com a consequente EXCLUSÃO de (...), especificamente no que tange ao delito de organização criminosa, do polo passivo dos autos de nº. 0019164- 11.2021.8.19.0001, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro-RJ, a fim de evitar o bis in idem”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos” (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio).



11. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes” (grifos diferentes do original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “(...) conforme consignado na decisão ora agravada, a litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa.



    (...)



    Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão reprochado, verbis:



    ‘Sustenta-se constrangimento ilegal pela ocorrência de dupla imputação, ante a submissão do paciente a duas ações penais pelo mesmo crime - associação criminosa, ao financiar o furto de combustíveis de dutos da TRANSPETRO, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime. 



    A litispendência no processo penal ocorre a partir de acusações ou imputações repetidas, em relação ao mesmo fato natural, exigindo-se para o seu reconhecimento a comprovação da duplicidade de acusações em curso relativas ao mesmo réu, pelo mesmo fato (diferente de mesmo crime). 



    [...] 



    Ainda que se trate de um crime permanente, como é o crime de associação criminosa, a imputação do mesmo crime mais de uma vez, não importa se tratar da mesma conduta e não configura, por si só, litispendência. 



    Ressalta-se, ainda, que possível coincidência entre os réus de determinada ação penal com os de outra ação penal não inviabiliza as pretensões punitivas estatais formuladas, pois nada impede que uma mesma pessoa faça parte de associações distintas e que essas associações sejam ligadas ou se reportem a um mesmo núcleo criminoso. 



    [...] 



    Correta a decisão atacada, pois de fato as denúncias tratam de fatos distintos. Na ação penal nº 0019164-11.2021, em que figuram como réus (...) e o Paciente, imputa-se a esses integrarem organização criminosa, nos seguintes termos: 



    ‘Em período que não se pode precisar, porém certamente desde 07 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, em localidades variadas, dentre as quais se destaca as comarcas de Guapimirim, Nova Iguaçu e Queima- dos/RJ, os denunciados (...), com consciência e vontade e em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, promoveram, constituíram, financiaram, pessoalmente e por interpostas pessoas, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, associando-se, para tanto, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que variada e informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita de natureza financeira, mediante a prática de vários e sucessivos delitos de furto qualificado de combustíveis dos dutos da TRANSPETRO.’ Os crimes teriam sido praticados no Município de Guapimirim- RJ e na cidade de Rolândia-PR, para onde os combustíveis foram transportados. 



    E especificamente quanto ao Paciente é imputado também o crime de receptação:



      ‘O denunciado (...) era o receptador dos combustíveis furtados dos dutos da TRANSPETRO. Além de receptador, (...) financiava a atividade da organização criminosa, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime. Dada a sua condição de financiador, (...) impunha o valor de R$1,60 por litro do combustível furtado e determinava o número de viagens dos motoristas dos caminhões que fornecia.’ 



    Ao passo que na ação penal nº 0000129- 44.2020.8.19.0084.2021, na qual figuram como réus (...) e o Paciente. Nessa ação, o Ministério Público imputa aos réus o crime de associação criminosa nos seguintes termos: 



    ‘Em data inicial que não se pode precisar, mas pelo menos entre janeiro e setembro de 2019, nos Municípios de Carapebus, Quissamã, Macaé, e ainda nos Estados do Paraná e São Paulo, os DENUNCIADOS, juntamente com (...) e ainda com o policial militar (...) e outros indivíduos não identificados, de forma livre e consciente, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem ilícita, mediante a prática de furto qualificado de combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. — TRANSPETRO, causando um prejuízo mínimo à estatal de R$ 233.255,73 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)’.



    A associação criminosa atuaria nos Municípios de Carapebus, Quissamã e Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, e nos Estado do paraná e em São Paulo. 



    Nessa ação, o Ministério Público assim descreve a conduta do ora Paciente:



    ‘o DENUNCIADO (...), conforme já demonstrado, é um dos grandes fomentadores das ações criminosas tratadas neste procedimento investigatório, tornando proveitoso o produto das infrações perpetradas na Microrregião de Macaé e adjacências, situando-se, desse modo, no topo da organização criminosa.’



    Como de fácil constatação, são crimes da mesma natureza, mas praticados em períodos, locais e com pessoas distintas e locais distintos. 



    Não há, portanto litispendência no caso considerado. E muito menos constrangimento ilegal" (fls. 69-94, grifei).



    Com efeito, verifica-se, por mais uma ocasião, não haver litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes.”



12. Sendo assim, para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, “litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico” (grifei), seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator